Tribunal: STF
Processo: Pet 9229
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada por Antonio Carlos de Faria, por meio da qual requer efeito suspensivo em recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 03, p. 6): 
    APELAÇÃO CÍVEL - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Prestação de serviços sem processo licitatório - Lavagem de carros - Sentença que condenou todos os réus indistintamente de forma solidária, nos termos do artigo 12, inciso II da Lei da Lei nº 8.429/92 - Sentença parcialmente reformada apenas para individualizar as penas de Antônio Carlos de Faria e Luciano de Almeida Semensato, nos termos do artigo 1005, do CPC - Adequação das sanções aplicadas - Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 
     Afirma, em sua inicial, que nos autos da ação civil de improbidade ajuizada pelo Ministério Público Estadual consta que ele não praticou nenhuma conduta que violasse os princípios da administração pública, considerando que, em nenhum momento, agiu com dolo ou má-fé. 
    Requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário com agravo, por estar sujeito a consequências da ausência de prestação jurisdicional, suportando danos imensuráveis em sua vida política e pessoal.
    É o relatório.
    Compulsando os autos, verifica-se que já foi realizado o juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, tendo sido negativo (eDOC 05, p. 1-2). 
    A admissibilidade, na origem, inaugura a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.029, §5º, I, do CPC, nos seguintes termos:
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 
    (...) 
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;” (grifo nosso)
    Conforme pacífica jurisprudência do STF, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário impõe, necessariamente, a existência da probabilidade de êxito do recurso interposto, bem como de risco de dano grave e de difícil reparação. Confiram-se, neste sentido: Pet 6.921 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.04.2018 e Pet 7.195 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2017. 
    No recurso extraordinário, a que se refere a presente petição, alega-se violação aos artigos 5º, XXXV, e 37, XXI, da CRFB. O acórdão recorrido deu provimento parcial à apelação, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 03, p. 6-18): 
    Consta dos autos que Antônio Carlos de Faria foi Prefeito de Caconde de janeiro de 2005 a março de 2010, quando deixou o cargo para concorrer ao cargo de Deputado Estadual, tendo o seu vice, Luciano de Almeida Semensato, assumido o cargo até dezembro de 2012. 
    Verifica-se também que o apelante desde que assumiu seu mandato em 2005 autorizou a lavagem dos veículos da Prefeitura Municipal na empresa de Reginaldo Araújo Pinto, com o nome fantasia “Lavador e Borracharia do Nado”, sem qualquer processo de licitação ou processo de dispensa de licitação. O que foi, igualmente, realizado por Luciano, ao assumir o cargo de Prefeito em 2010. 
    Observa-se ainda que Reginaldo por pretender ser candidato a vereador na chapa de Luciano, constituiu uma empresa em nome de sua esposa, Dulcilene Aparecida Augusto Nogueira Araújo-ME, com o mesmo nome fantasia “Lavador e Borracharia do Nado”. Continuando, a lavagem de carros a ser efetuado no “Lavador e Borracharia do Nado”, sem qualquer procedimento licitatório. 
    Constata-se ainda que em 2005, o apelante autorizou o pagamento de R$ 10.926,00 referente a lavagem de carros; em 2006 e 2007 o gasto com a lavagem de veículos foi de R$ 7006,00 e 6435,00, respectivamente (fls. 1588/1590, 1591/1593 e 1594/1596). Por fim, nos anos de 2008 e 2009, os gastos foram R$ 9.185,00 e R$ 10.610,00 (fls. 108/113). 
    Posteriormente, Luciano prosseguiu e autorizou o pagamento com a mesma prestação de serviços, sendo em 2010, R$ 17.245,00; em 2011 R$ 24.290,00 e em 2012, R$ 18.100,00 (fls. 114/121 e 1580/1583), tudo igualmente sem qualquer procedimento licitatório. 
    Portanto, Antônio Carlos autorizou com a lavagem de veículos, o gasto de R$ 44.162,00 e Luciano R$ 59.632.00. 
    Com efeito, apesar de o apelante aduzir que foram efetuados pagamentos ao Deusda José de Oliveira, outro lavador de veículos da cidade, denota-se a preferência dada na lavagem de carros no “Lavador e Borracharia do Nado” de propriedade do corréu Reginaldo. 
    Os fatos apontados na inicial são incontroversos, e considerando a natureza e o valor pago pelos serviços prestados, ficou comprovada a necessidade de licitação, não se aplicando ao caso o disposto no art. 24 da Lei nº 8.429/92 porque superado o limite estabelecido pela norma. Ademais, nos anos em que não foi superado este limite, deveria ter sido realizado processo de dispensa de licitação, conforme determina o artigo 26 da Lei 8666/93. 
    Em relação ao apelante, como bem decidiu o Magistrado de primeiro grau, se vislumbra pressupostos para que lhes seja imputado o ato de improbidade, vez que as suas contratações ficaram além do valor legal, todos os demais serviços foram realizados de forma contrária à norma de regência, pois efetivados sem prévia licitação ou processo de dispensa de licitação em casos em que não configuradas as hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade, sendo certo que as despesas referentes aos pagamentos feitos a “Lavador e Borracharia do Nado” estão em desconformidade com a Lei nº 8.666/93 por não atender interesse público que os justificassem. 
    De igual sorte, os argumentos lançados por quanto à impossibilidade de se estimar a quantidade certa de lavagens de carros necessária, motivo pelo qual as despesas não podiam ser programadas não autorizam afastar o reconhecimento da existência de realização de gastos por meio de licitação. 
    (…)
    Verifica-se no caso que o réu Antônio Carlos deixou de realizar processo licitatório, necessário ao caso em espécie, e sendo assim, não resta dúvida de que incorreu em prática de improbidade administrativa. 
    Ademais, o ex-prefeito não trouxe quaisquer documentos que demonstrassem que, de fato, não foi possível contratar serviços de lavagem de carros mediante licitação. 
    Isto o quanto basta para configurar a contratação irregular que afronta o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e a Lei nº 8.666/93, além de ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade. E nesse ponto a r. sentença não merece qualquer reparo. 
    Em que pese às alegações de que agiram em conformidade com lei e não houve qualquer prejuízo ao erário, o fato é que a inexigibilidade de licitação favoreceu os prestadores de serviços que receberam do Poder Público sem ter participado de procedimento licitatório em que alguns nem poderiam ter chegado a participar ou ser vencedores.
    Contudo, merece ressalva r. sentença, com a devida aplicação do artigo 1005 do Código de Processo Civil, pois o valor de R$ 103.797,00 corresponde ao período de 2005/2012. Todavia o apelante, Antônio Carlos foi prefeito municipal de 2005 a 2010, o que gerou a despesa de R$ 44.162,00. O restante da despesa equivalente a R$ 59.635,00 foi gerada durante a gestão do corréu Luciano. 
    Desta forma, uma vez que o Tribunal de origem julgou a causa tendo como esteio os fatos e provas dos autos, bem como a legislação infraconstitucional, para divergir deste entendimento, seria necessário reanalisar aspectos fáticos e legais, vedados em sede de recurso extraordinário. 
    Mesmo que assim não fosse, os argumentos de mérito trazidos pelo peticionante não encontram guarida na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Nesse sentido, vide: PET 3240, Relator Ministro Ayres Britto, Redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.05.2018; AC 3585, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.10.2014.
    Afastada, portanto, a plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para deferir o pleito formulado. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
    Publique-se.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente